Tribunal: STF
Processo: Rcl 41489
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cleber Marins Pereira contra decisão da Juíza de Direito da Vara Meio Fechado e Semiaberto da Comarca do Rio de Janeiro que não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    O reclamante relata que 
    “[...] requereu ao juízo da execução penal a prisão domiciliar que acarretaria na progressão de regime do semiaberto para o aberto, vez que se encontra em situação mais gravosa, com fulcro no art. 5º, incisos I, alínea b, III, da recomendação 62 do CNJ.
    Ocorre que o juízo de piso negou o pedido do Reclamante sem observar o enunciado da Sumula Vinculante nº 56 deste Pretorium Excelsior, alegando que o Reclamante não se encontra no grupo de risco do COVID-19, fundamentando sua decisão na Portaria Interministerial nº 7, de 16/03/2020” (pág. 2 da petição inicial). 
    Sustenta, por conseguinte, que “a Súmula Vinculante 56 é clara ao estabelecer que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641,320/RS’” (pág. 3 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 
    “Ante o exposto, requer-se a imediata distribuição da reclamação ao Ilustre Ministro Presidente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, pleiteando-se LIMINARMENTE, seja ordenado que o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, a colocação do Reclamante em regime menos gravoso até a decisão final de mérito.
    Requer ainda, após requisitadas as devidas informações da autoridade judiciária de primeira instância (art. 157 RISTF), dê-se vista ao Procurados Geral (art. 160 RISTF) e o encaminhamento da presente reclamação ao Plenário ou Turma (art. 161, inciso III, RISTF) para que seja julgada procedente para tornar definitiva a liminar, a fim de que seja confirmada a progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto domiciliar” (págs. 6-7 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    No caso, a Magistrada da execução criminal de origem enfatizou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar:
    “I - Trata-se de pedido de concessão de PAD em razão da pandemia do Coronavírus.
    Parecer do MP contrário ao pleito de progressão de regime por não se enquadrar a hipótese na Recomendação 62 do CNJ e porque foi provida medida cautelar inominada para atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra decisão que deferiu progressão para o regime aberto.
    É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
    É de conhecimento geral a situação de Pandemia do vírus SARS-COV-2, espécie de Coronavírus, causador do COVID-19, doença infecciosa que atinge mais de 500 mil pessoas em todo o mundo, causando até agora a morte de mais de 23 mil pessoas, conforme dados da OMS.
    Neste nefasto cenário, inúmeros países como China, EUA, Itália, Espanha, Portugal, Japão, Coréia do Sul e Índia adotaram medidas drásticas de isolamento social, tendo sido declarado Emergência em Saúde Pública de Nível Internacional pela OMS em 30/01/2020.
    No Brasil não está sendo diferente com a edição de inúmeros decretos em âmbito nacional, estadual e municipal determinando a quarentena da população e o fechamento do comércio (excetuados os essenciais), pontos turísticos e de lazer, além da imposição de restrições à locomoção e ao transporte e a adoção de medidas emergenciais sanitárias e de saúde no âmbito do SUS, conforme previsão constante na lei federal 13.979, de 06/02/2020.
    No que tange ao Sistema Prisional, foi publicada a Portaria Interministerial no 7, de 16/03/2020, dos Ministérios da Justiça, Segurança Pública e Saúde, a qual estabelece as medidas de enfrentamento da emergência em questão.
    Elencado no parágrafo 3º do art. 2º, constam as pessoas que devem ter prioridade na identificação de casos suspeitos e monitoramento de seu estado pelos profissionais de saúde das unidades prisionais, quais sejam:
    1) pessoas maiores de 60 anos;
    2) portadores de doenças crônicas ou respiratórias como pneumonia, tuberculose, cardiovasculopatia, nefropatia, hepatopatia, doença hematológica, distúrbio metabólico (incluindo diabetes mellitus), transtorno neurológico q possa afetar a função respiratória, imunossupressão associada a medicamentos, como neoplasia, HIV/Aids, e outros;
    3) pessoas com obesidade; gestantes;
    4) e puérperas até 2 semanas após o parto.
    Note-se que em momento algum a referida portaria prevê a necessidade do desencarceramento como medida de salvaguarda à saúde do grupo mais vulnerável. Ao revés, tal portaria determina o isolamento dos casos suspeitos e confirmados do COVID-19 e encaminhamento para o hospital de referência nos casos graves (Síndrome Respiratória Aguda - SRAG).
    Ademais, outras medidas de restrição à circulação e ao contato entre os detentos e as pessoas nas unidades prisionais já foram adotadas (restrições a visitantes e grupos de auxílio humanitário e religioso), não podendo ser olvidadas as medidas adotadas pela VEP/RJ neste mesmo sentido, a saber: concessão de PAD a todos os que se encontram no regime aberto e a dispensa da obrigatoriedade de comparecimento ao PMT para os que estão em livramento condicional, PAD e sursis, bem como a extensão das saídas temporárias para visita à família e trabalho externo por 30 dias.
    Por outro viés, a Recomendação 62 do CNJ, ao alinhar as medidas a serem adotadas pelos Juízos com competência em execução penal, não inclui a concessão de PAD àqueles que compõe o grupo de risco do COVID-19, se estes se encontram em regime fechado. E mesmo nas hipóteses do regime semiaberto, a possibilidade de concessão de PAD (inciso III do art. 5) expressamente vincula a adoção destas medidas ao contexto local de disseminação do vírus, visando a redução dos riscos epidemiológicos.
    Importante assinalar que até mesmo nos casos de diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, o referido ato do CNJ não recomenda a concessão de PAD, mas apenas se inexistir local adequado para o isolamento na unidade prisional.
    Enfrentando o tema, o Plenário do STF já rechaçou a necessidade da concessão de PAD àqueles que integram o grupo de risco do COVID-19, INDEFERINDO a medida cautelar no pedido de tutela incidental à ADPF 347, antes acolhida pelo Min. Relator Marco Aurélio de Mello.
    Com efeito, a despeito de o artigo 117 da Lei de Execução Penal somente prever a possibilidade de cumprimento da pena em regime albergue domiciliar para aqueles apenados cujo regime seja o aberto, a jurisprudência e doutrina pátrias admitem a prisão albergue domiciliar para apenados em regime de cumprimento da pena fechado ou semiaberto em hipóteses excepcionais, desde que devidamente comprovada a impossibilidade de tratamento no local onde o preso se encontra acautelado.
    Este é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelos arestos abaixo transcritos:
    […]
    Ademais, impõe-se que a patologia que acomete o apenado ocasione intenso comprometimento físico e seja extremamente grave, incapaz de ser tratada na própria unidade prisional onde o apenado se encontra, o que não se verifica na hipótese vertente.
    No caso em comento, o apenado NÃO alega qualquer doença ou comorbidade, tampouco anexa laudo ou declaração médica informando estar com a saúde frágil ou se encontrar com sintomas do COVID-19.
    Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o presente pedido de PAD – Prisão Albergue Domiciliar, ao menos no presente momento, SENDO CERTO QUE O PLEITO DEFENSIVO PODERÁ SER REAPRECIADO CASO APRESENTADO LAUDO OU DECLARAÇÃO MÉDICA INFORMANDO SINTOMAS, SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DO COVID-19, INTERNAÇÃO HOSPITALAR OU GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO APENADO” (doc. eletrônico 6). 
    Infere-se, com efeito, que a autoridade reclamada, ao analisar o pedido de antecipação de regime prisional, do semiaberto para o aberto, cumulado com o recolhimento domiciliar, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela improcedência deles, apontando que o requerente não enquadra-se no grupo de risco a que aludem os normativos aplicáveis à espécie.
    Não há nesse ato nenhum conteúdo violador da Súmula Vinculante 56, porquanto tratou apenas de analisar a colocação do reclamante em prisão domiciliar sob o enfoque da Recomendação 62 do do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, considerada a situação emergencial ocasionada pela Covid-19.
    Com efeito, sequer existe estrita aderência temática entre os fundamentos apontados na decisão reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 56, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Daí porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Incide, pois, a jurisprudência consagrada nesta Suprema Corte, de ser inadequada a utilização desta via reclamatória como sucedâneo de recurso ordinário cabível, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.127-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator